Tribunal: TJSP
Processo: 1013952-07.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA – PLEITO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE O PERITO PRESTE ESCLARECIMENTOS – DESNECESSIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO NO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA – PLEITO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE O PERITO PRESTE ESCLARECIMENTOS – DESNECESSIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PERICIAIS AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO, MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Recurso do autor desprovido. Sentença parcialmente reformada ex officio. Decreto de improcedência mantido.